Tribunal: CARF
Processo: 13820.000917/2010-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-06-12

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13820.000917/2010-82
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.266 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
6 de maio de 2020
Recorrente
PRO-DATA SYSTEM''S SERVICOS DE INFORMACOES E COMERCIO
DE INFORMATICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. DÉBITOS COM A FAZENDA
NACIONAL COM EXIGIBILIDADE NÃO SUSPENSA. EXISTÊNCIA DE
DÉBITOS
Exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos, cuja
exigibilidade não se encontra suspensa. Impossibilidade de compensação entre
créditos relativos a tributos abrangidos pelo Simples Nacional, em face da
inexistência de regulamentação específica, sendo cabível eventual pedido de
restituição (Resolução CGSM 39, de 01/09/2008).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
Ailton Neves da Silva- Presidente.

Rafael Zedral- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela Recorrente em face de
decisão proferida pela Delegacia Regional de Julgamento, objetivando a reforma do referido
julgado.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13820.000917/2010-82
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000917/2010-82

Ato Declaratório de Exclusão
Através do Ato Declaratório Executivo DRF/SAE n°. 445.316, 01/09/2010, o
Contribuinte foi comunicado, em 17/09/2010, da sua exclusão do Regime Especial Unificado de
Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional) de que tratam os artigos 12 a 41 da Lei Complementar 123, de
14/12/2006.
Constitui fundamento da medida a constatação da existência de débitos do
Contribuinte neste Regime Especial, com exigibilidade não suspensa, cuja hipótese de exclusão
está prevista no inciso V do artigo 17 da Lei Complementar 123/2006.
Fundamentos da Manifestação de Inconformidade
Em 06/10/2010, acompanhada de cópias de documentos diversos e procuração
(fls. 3/20), o Contribuinte apresentou sua Manifestação de Inconformidade (fls. 1/2), com a qual:
1. Declara que teria pago indevidamente "PIS e COFINS como Lucro Presumido
conforme valores que informa.
2. Pede "... a compensação desses valores, por assim dizer a restituição para que
a empresa possa regularizar a situação dos débitos cobrados”.
3. Informa que, não obstante o montante devido (R$ 25.535,44), seria titular de
um crédito de R$ 14.575,40, relativo ao "... período do segundo semestre de 2007 e 2008 [e
correspondente a] impostos indevidamente como Lucro Presumido, quando deveria ter sido pago
guias do simples nacional..." [sic], em razão do que "... para a regularização deste período
pedimos a compensação dos valores “
Em sessão de a DRJ julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade do
contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS
Exclusão do Simples Nacional em razão da existência de débitos, cuja
exigibilidade não se encontra suspensa. Impossibilidade de compensação
entre créditos relativos a tributos abrangidos pelo Simples Nacional, em
face da inexistência de regulamentação específica, sendo cabível eventual
pedido de restituição (Resolução CGSM 39, de 01/09/2008).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls. 39), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Repete os argumentos apresentados na sua impugnação, ou seja:
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000917/2010-82

 Recolheu valores relativos a PIS e COFINS mediante guias DARF (em
anexo) referentes a períodos de apuração dos anos 2006 a 2007;
 Tais valores foram recolhidos indevidamente, posto que a recorrente
encontrava-se optante do Simples Nacional; Sendo tais recolhimentos
pagos indevidamente, requer a recorrente “compensação dos valores, para
o fim de regularizar o período supramencionado, e conseqüentemente, a
reconsideração da decisão que determinou a exclusão da empresa do
Simples Nacional.”
Ademais, complementa no seu Recurso Voluntário que a Lei Complementar
123/2006 foi alterada pela LC 139/2011 permitindo a compensação de valores do Simples
Nacional, entendendo assim possuir direito à compensação dos débitos de Simples com os
valores que afirma ter recolhido a maior:
“Portanto, cabem razões ao recorrente a compensação do débito pago
indevidamente no que for de competência da União, haja vista que houve o pagamento
de forma errônea de PIS e COFINS.
Ademais, o contribuinte sempre recolheu corretamente seus tributos, e por um
equívoco, acabou sendo excluído do Simples Nacional, o que certamente acarretará
em sérios prejuízos para a empresa.’

Ao final, requer:
“digne-se Vossa Senhoria dar provimento ao presente Recurso Voluntário, para
reformar a decisão da 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento de
Campinas, levando-se em consideração as violações legais, a fim de evitar a exclusão
da empresa do Simples Nacional, e determinando a compensação dos débitos no valor
de R$14.575,40 (quatorze mil, quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos)
conforme autorizado pela Lei Complementar 139/2011.”
É o relatório do essencial

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo pois:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000917/2010-82

1. A ciência do Acórdão ocorreu em 21/11/2021 conforme e-fls. 38 ;
2. Seu Recurso Voluntário foi protocolado no dia 15/12/2011 conforme e-
fls. 39
Ademais, atende os outros requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Entendo que não assiste razão à recorrente.
Pelo que se depreende dos autos. A recorrente foi comunicada no ano de 2010,
por meio de Ato Declaratório Executivo (e-fls. 12) de que havia débitos não extintos e com
exigibilidade não suspensa de débitos de Simples Nacional referentes a períodos de apuração dos
anos de 2007 e 2008.
Isto nos leva a concluir que a recorrente elaborou declaração de confissão de
débitos do Simples Nacional nos períodos de apuração 07/2007, 08/2007 e 10/2008 nos valores
devidos, mas recolheu guias DAS em valores a menor ou não recolheu nenhum valor (não há
informações nos autos quanto a isso). Em função disto, os débitos de Simples dos períodos de
apuração 07/2007, 08/2007 e 10/2008 motivaram a exclusão da recorrente do Simples Nacional.
A recorrente, em sua defesa, argumenta que realizou pagamentos indevidos de
PIS e COFINS nos PAs de setembro a dezembro de 2007, totalizando R$ 10.960,04 e devido a
este fato, pede a compensação destes valores com os débitos de Simples Nacional, pedido este
que é repetido no seu Recurso Voluntário.
Entendo que não há como deferir tal pedido.
O artigo 21 da Lei Complementar 123/2006, no seu § 9o não permite a
compensação de créditos não apurados no Simples com débitos do Simples Nacional:
“Art. 21. Os tributos devidos, apurados na forma dos arts. 18 a 20 desta Lei
Complementar, deverão ser pagos:
[...]
§ 9o É vedado o aproveitamento de créditos não apurados no Simples
Nacional, inclusive de natureza não tributária, para extinção de débitos do
Simples Nacional. “

O § 5o deste mesmo artigo 21 afirma que o Conselho Superior do Simples Nacional -
CGSN” regulará a compensação e a restituição dos valores do Simples Nacional recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido.”
Assim, a resolução CGSN No 94 de 29 de Novembro de 2011 regulou a questão e
no seu artigo 119 afirma que a compensação “valores do Simples Nacional recolhidos
indevidamente ou em montante superior ao devido, será efetuada por aplicativo a ser
disponibilizado no Portal do Simples Nacional, observando-se as disposições desta seção. (Lei
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.266 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13820.000917/2010-82

Complementar no 123, de 2006, art. 21, §§ 5o a 14)”, em total consonância com a LC 123/2006
de que somente podem ser compensados débitos de Simples Nacional com créditos decorrente de
pagamento de Simples Nacional, e que a compensação deve ser realizada por meio de aplicativo
o próprio.
Portanto, a recorrente não nega a existência dos débitos descriminados no ADE
de e-fls. 12, mas apenas requer que seja realizada uma compensação justamente na fase de
julgamento de seu recurso administrativo. Nem este CARF e nem as Turmas de Julgamento das
DRJ são autoridades competentes para apreciar pedidos de compensação.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.
Rafael Zedral – relator.

Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital